Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, C. U. O. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, rejeitando os embargos de declaração, manteve o decisum o qual nomeou o Dr. Valter Kazuo Takahashi, OAB/DF 003739, para o cargo de inventariante dativo. Em suas razões, o agravante expõe que o inventário foi iniciado pelos netos do falecido sem a anuência dos herdeiros legítimos, com base em procuração inválida, incluindo créditos de herdeiro vivo, conduta ilegal e nula de pleno direito. Sustenta que deve ser observada a ordem legal de inventariança, devendo ser dada preferência ao herdeiro legítimo. Aduz a ilegalidade de atos, com procurações inválidas, sem poderes específicos, e inclusão de créditos ilegais. Sustenta a ilegitimidade de L. G. F., ante a ausência de sentença reconhecendo a união estável. Invoca os arts. 105, 617, e 1.007, § 4o, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entente favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, para: (i) nomeá-lo como inventariante, (ii) excluir os netos M. B. O. e L. de O. O. e L. G. F. do inventário, e (iii) revogar as constrições patrimoniais ilegais. Pleiteia, ainda, a “dispensa do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, considerando a atuação em causa própria”. Intimado a realizar o recolhimento em dobro do preparo (ID no 76384228), o agravante peticionou (ID no 76812857), juntando a guia de preparo devidamente paga. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, é visível os prejuízos financeiros que adviriam à parte agravante e aos demais herdeiros, caso o feito prossiga com inventariante dativo nomeado. Alie-se a isso que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isto porque, como se sabe, a nomeação de inventariante deve observar a ordem legal de preferência, sendo que a designação de inventariante dativo constitui medida excepcional, a teor do art. 617, do CPC, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça. E, no caso, a documentação acostada aos autos demonstra, em análise perfunctória, a existência de elementos que indicam possível irregularidade na nomeação do inventariante dativo, bem como na legitimidade de alguns participantes do inventário. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão do feito até o julgamento definitivo do presente recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator